Tribunal: TJES
Processo: 5009934-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009934-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEBCONTINENTAL LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TESE FIRMADA EM REPETITIVO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por WEBCONTINENTAL LTDA. contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A parte recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à exclusão das referidas tarifas da base de cálculo do ICMS, além da compensação dos valores indevidamente recolhidos, ou, alternativamente, o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema STJ 986.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as tarifas TUST e TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica;
(ii) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento definitivo do Tema STJ 986.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 986, fixou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando cobradas na fatura de energia elétrica como encargo suportado pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996.

O entendimento firmado decorre da constatação de que as etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica são interdependentes e essenciais para viabilizar o consumo, de modo que não é possível desvinculá-las da operação que constitui o fato gerador do ICMS.

A jurisprudência consolidada do STJ dispõe que o trânsito em julgado do paradigma representativo da controvérsia não é requisito para a aplicação de sua tese em casos análogos, afastando-se, assim, a possibilidade de sobrestamento do feito.

Mantém-se incólume a sentença recorrida, pois o julgamento alinhou-se à jurisprudência dominante do STJ e à interpretação normativa pertinente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1º, II, "a", da LC nº 87/1996, pois constituem etapas interdependentes e necessárias para a concretização do fato gerador.

O trânsito em julgado de acórdão proferido em recurso repetitivo não é condição para a aplicação da tese firmada como precedente vinculante em casos similares.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a"; ADCT, art. 34, § 9º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.303/SC (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24/08/2022; STJ, AgRg nos EREsp 1323199/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 26/02/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
r
ecurso de apelação cível interposto por

WEBCONTINENTAL LTDA.

contra a r. sentença
(ID
8761955
),

proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que
julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8761961), o apelante sustenta, em síntese, que, as tarifas de TUST e TUSD não podem compor a base de cálculo do ICMS, uma vez que “um dos aspectos da regra matriz de incidência do ICMS sobre a energia elétrica é o efetivo consumo pelo destinatário, de modo que os custos relativos ao fornecimento da energia elétrica não podem compor a base de cálculo da exação”. Assim, argumenta que “a base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica é única e exclusivamente o valor da operação, não incluindo eventuais tarifas decorrentes da distribuição e transmissão de energia”.

Defende ainda que o juízo singular fundamentou o seu entendimento no Tema STJ 986, todavia o referido paradigma ainda não transitou em julgado e aguarda a análise dos recursos apresentados com o fito de integrar o
decisum
quanto à modulação dos efeitos proposta.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que “reconhecer o direito à exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica, bem como seja declarado o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos” ou, alternativamente, sobrestar o presente feito até o trânsito em julgado do Tema STJ 986.

Contrarrazões no ID
8761966
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Ao que se depreende,
aduz
a
apelante
na demanda
que
deve ser excluído da base de cálculo do ICMS o TUST e o TUSD, uma vez que “apenas o valor da energia elétrica deve ser oferecido à tributação, vez que só há ocorrência do fato gerador do ICMS com a entrega e consumo por parte do destinatário final,
razão pela qual as etapas anteriores à última não se subsomem à hipótese normativa do ICMS
”.

Cinge-se a controvérsia de mérito
basicamente
à inclusão da Tarifa de Uso do
Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Consoante disposto na r. sentença recorrida, o
C
olendo
Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no âmbito do Tema Repetitivo nº 986, fixando a seguinte tese:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Na ocasião do julgamento do referido Tema, prevaleceu o entendimento de que “não se revela logicamente concebível afirmar que a transmissão e distribuição de energia elétrica possam ser qualificadas como autônomas, independentes, pois a energia elétrica é essencialmente produzida ou gerada para ser consumida”, pontuando a Colenda Corte que “mostra-se incorreto concluir que, apurado o efetivo consumo da energia elétrica, não integram o valor da operação, encontrando-se fora da base de cálculo do ICMS, os encargos relacionados com situação que constitui antecedente operacional necessário (a transmissão e a distribuição, após a prévia geração da energia elétrica que foi objeto de compra e venda)”.

Ressaltou o em. Relator, Ministro Herman Benjamin, ainda, que é
nesse exato sentido que dispõe a LC 87/1996 quando faz referência ao pagamento do ICMS sobre a energia elétrica,
salientado que deve haver pagamento de tributo
"desde a produção ou importação até a última operação", o que somente reforça a conclusão de que se inclui na base de cálculo do ICMS, como "demais importâncias pagas ou recebidas" (art. 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996).
Assim também dis
põe o artigo 34, § 9º do ADCT:

§ 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo
pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica
,
desde a produção ou importação até a última operação
, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou ao Distrito Federal, conforme o local onde deva ocorrer essa operação.

Conclui-se, assim, que
o sistema da energia elétrica
engloba
diversas etapas interdependentes e conexas entre si, tais como a geração, produção, importação, transmissão e distribuição,
e
a supressão de qualquer etapa acarreta a impossibilidade material do consumo da energia elétrica,
de maneira que
a base de cálculo do ICMS inclui necessariamente
os
serviço
s/fases
intermediári
as
, ou seja, sujeitam-se à tributação
as
operações com energia elétrica desde a produção ou importação até a última operação.

Por fim, é certo que, nos termos da jurisprudência do C. STJ, “
é desnecessário o trânsito em julgado do acórdão proferido em recurso especial representativo da controvérsia para que se possa aplicá-lo como precedente em situações semelhantes
” (AgRg nos EREsp 1323199/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 7/3/2014),
de maneira que não há que se falar em sobrestamento
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Sem honorários advocatícios tendo em vista a Súmula 512 do STF e o art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sem honorários advocatícios tendo em vista a Súmula 512 do STF e o art. 25 da Lei 12.016/09.

Acompanho o voto de relatoria.